Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL ANTECEDENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DA SAÚDE. LIMITE DE IDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Texto Constitucional expressamente atribui à legislação ordinária a possibilidade de limitação de idade para o ingresso na carreira militar (CF, arts. 39, § 3o; 42, § 1o; 142, X).
2. Em decorrência de comando constitucional, a Lei no 7.289/1984, alterada pela Lei no 12.086/2009, fixou a idade máxima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, em seu art. 11, § 1o. Dessa maneira, é válida a disposição editalícia que prevê a respectiva limitação de idade.
3. Ainda que o exercício do cargo de Oficial do Quadro de Saúde, para o qual se inscreveu a embargante, ocorra preponderantemente dentro de instalações hospitalares, nada impede que este venha a ser acionada para acompanhar operações ostensivas fora das instalações internas do órgão, para as quais se exigirá desempenho físico, impondo-se que preencha os requisitos de idade e preparo físico exigidos dos demais soldados e oficiais.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.